Tribunal: TJSP
Processo: 1015487-76.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a autorizar a propositura de embargos declaratórios Alegações com o intuito de atribuir caráter infringente aos embargos. Embargos rejeitados.